Tribunal: TJDFT
Processo: 0726811-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0726811-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: S1 OPERADORA DE PLANO DE SAUDE LTDA AGRAVADO: BRUNA PEREIRA TORRES DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por S1 Operadora de Plano de Saúde Ltda. contra decisão da 15a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a ré, ora agravante, mantenha vigente o contrato celebrado com a agravada enquanto durar o tratamento contra o câncer diagnosticado, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 limitada a R$ 50.000,00 (autos de no 0728515-63.2022.8.07.0001, ID no 133394505, págs. 1-2). 2. Em suas razões, a agravante argumenta, em suma, que os relatos apresentados pela agravada na petição inicial não condizem integralmente com a realidade, pois a notificação quanto ao cancelamento do contrato ocorreu antes do diagnóstico da enfermidade e cumpriu o prazo regulamentado pela ANS. 3. Esclarece que o Instituto do Câncer de Brasília (ICB) será descredenciado para os atendimentos prestados aos beneficiários do plano de saúde a partir de 25/9/2022, motivo pelo qual passou a orientar os seus clientes a procurar a clínica Oncology Vital Centro Clínico para que não houvesse qualquer tipo de prejuízo ou interrupção nos tratamentos. 4. Destaca que a agravada optou por realizar o tratamento na referida clínica, apesar de não ter noticiado esse fato nos autos originários, sendo que o primeiro atendimento ocorreu dia 2/8/2022 e vem sendo prestado regularmente. 5. Pede a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a obrigação imposta pela decisão recorrida e, no mérito, a sua reforma. 6. Preparo (ID no 38214136 e no 38214137). 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I). 9. A petição inicial foi instruída com a cópia do contrato e dos demais termos que regem o ajuste celebrado entre as partes (ID no 132779445, págs. 1-31), sendo que não há dúvidas quanto ao negócio jurídico objeto da controvérsia. 10. O plano/seguro privado de saúde tem por objeto contratual a disponibilização de uma rede credenciada para cobertura médico-ambulatorial e hospitalar, nos termos do art. 10 da Lei no 9.656/98 e da Resolução no 465/2021 da ANS. 11. Conforme ponderado na decisão recorrida, o diagnóstico da enfermidade da agravada ocorreu na vigência do contrato e em razão da gravidade da doença o tratamento se prolongará, conforme se depreende dos documentos médicos apresentados na origem. 12. Quanto às informações prestadas pela agravante nesta instância, caso o atendimento já esteja sendo providenciado em outra clínica credenciada pelo plano de saúde, não haverá incidência da multa prevista na decisão, pois o seu intuito não é punitivo, uma vez que a finalidade é garantir o tratamento necessário ao restabelecimento do estado de saúde da agravada. 13. Se a agravante tem cobertura para a enfermidade da agravada e o diagnóstico ocorreu na vigência contratual, as obrigações de ambas as partes devem ser preservadas enquanto perdurar a necessidade do tratamento prescrito. Precedente: TJDFT Acórdão no 1434672, 07095185120218070006, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 12/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada 14. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os pressupostos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 15. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, I e 1.019, I). 16. Comunique-se à 15a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 17. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 18. Oportunamente, retornem-me os autos. 19. Publique-se. Brasília, DF, 16 de agosto de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO